Tribunal: TJBA
Processo: 8060192-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060192-65.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA SIDRONIO MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

A Apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por dívida que desconhece, no valor de R$ 1.919,38. O juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, por entender que as provas demonstram a legitimidade da contratação e do débito, e condenou a Apelante por litigância de má-fé. A Apelante recorre, buscando a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

As questões a serem analisadas são:

a) A validade da relação contratual entre as partes e a consequente existência do débito que originou a negativação;

b) A licitude da inscrição do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito;

c) A configuração de dano moral indenizável;

d) A adequação da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A empresa Apelada apresentou em sua defesa a proposta de adesão ao cartão de crédito devidamente assinada pela Apelante, além de faturas que demonstram a utilização do cartão para diversas compras e o pagamento parcial de débitos anteriores. A Apelante, em sua réplica, não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato, limitando-se a alegações genéricas de que os documentos não comprovariam a dívida.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade do documento assinado, no momento processual adequado, acarreta a presunção de sua veracidade, conforme determinam os artigos 411, inciso III, e 437 do Código de Processo Civil. A conduta da Apelante, que utilizou o cartão e realizou pagamentos, é incompatível com a alegação de desconhecimento da relação jurídica, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Uma vez comprovada a existência e a validade da relação contratual, bem como o inadimplemento da consumidora, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito representa um exercício regular de direito da credora, afastando a ilicitude do ato e, por consequência, o dever de indenizar.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a Apelante alterou a verdade dos fatos ao afirmar em juízo desconhecer uma dívida e um contrato que, conforme as provas, foram legitimamente firmados e utilizados por ela. Tal conduta viola os deveres de lealdade e boa-fé processual, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica sobre a autenticidade de documento assinado, no momento processual oportuno, acarreta a presunção de sua veracidade, nos termos dos artigos 411, inciso III, e 437 do Código de Processo Civil, tornando incontroversa a relação jurídica dele decorrente. 2. Comprovada a existência de relação contratual válida e o inadimplemento do consumidor, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais. 3. Configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar a existência de relação contratual, quando as provas dos autos demonstram de forma inequívoca a contratação, o uso do serviço e a realização de pagamentos parciais."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 80, II; 81; 85, § 11; 98; 355, I; 373, II; 411, III; 436, parágrafo único; 437.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002): arts. 186; 927.

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80020078720198050213, Relator.: ARNALDO FREIRE FRANCO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024;
TJ-BA - Apelação: 80018602220208050150, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060192-65.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante PRISCILA SIDRONIO MOREIRA SANTOS e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06